Tribunal: TJMT
Processo: 1044399-46.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044399-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PEDRO GABRIEL OLIVEIRA SOUZA - CPF: 073.299.235-40 (ADVOGADO), CARMELINDO FERREIRA BOTELHO - CPF: 267.692.391-91 (AGRAVANTE), RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS - CPF: 024.917.851-61 (ADVOGADO), GILMAR BERNARDES PRESTES - CPF: 492.475.309-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE HOMICÍDIO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. MEDIDA ASSECURATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para decretar a indisponibilidade de bens do réu, nos autos de ação de indenização por danos morais decorrentes de homicídio praticado contra o filho do autor, sob o fundamento de ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (
i
) definir se estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano para concessão da tutela de urgência; (
ii
) estabelecer se é cabível a decretação de indisponibilidade de bens como medida assecuratória antes do contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito se evidencia pela condenação criminal do agravado pelo Tribunal do Júri a pena superior a 30 anos de reclusão por homicídio doloso, o que demonstra a materialidade e a autoria do ilícito civil.

4. A existência de decisão anterior em cautelar criminal determinando constrição patrimonial reforça a plausibilidade jurídica da pretensão indenizatória.

5. O perigo de dano se configura pela possibilidade concreta de frustração da futura execução, e o lapso temporal transcorrido não é suficiente para afastar a urgência.

6. A condição de foragido do agravado, com mandado de prisão em aberto, revela comportamento incompatível com o cumprimento voluntário de obrigações e indica risco à efetividade do provimento jurisdicional.

7. A tutela de urgência assecuratória dispensa prova exauriente de dilapidação patrimonial, sendo suficiente a demonstração de risco concreto ao resultado útil do processo.

8. A indisponibilidade de bens por meio de mecanismos como a CNIB constitui medida adequada, necessária e proporcional para resguardar a futura satisfação do crédito.

9. A exigência de prévio contraditório não se compatibiliza com a natureza preventiva da medida, sendo possível sua concessão com base nos elementos já constantes dos autos.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso provido para decretar a indisponibilidade dos bens em nome do agravado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300
.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1006915-94.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 11/06/2025; TJMT, N.U 1032086-87.2024.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 15/04/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
CARMELINDO FERREIRA BOTELHO
, em face de decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 1003176-38.2025.8.11.0025, ajuizada em desfavor de
GILMAR BERNARDES PRESTES
, indeferiu a tutela de urgência vindicada para indisponibilidade de bens.

Ressai dos autos que o agravante é pai de Weberkrey Ribeiro Botelho, vítima de homicídio ocorrido em 03 de dezembro de 2022, na cidade de Juína/MT. Segundo o narrado, o requerido efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, atingindo-a em diversas regiões do corpo, o que ocasionou seu óbito, conforme laudo de necropsia apresentado aos autos.

Os fatos ensejaram a propositura de ação penal (autos n. 1003476-05.2022.8.11.0025), na qual houve o recebimento da denúncia, a pronúncia do acusado e posterior julgamento pelo Tribunal do Júri, que resultou na condenação do réu à pena de 31 anos e 12 meses de reclusão, além de multa, em regime inicial fechado.

Durante a instrução criminal, foi ajuizada medida cautelar inominada (autos n. 1001153-90.2023.8.11.0025), com o objetivo de assegurar futura reparação civil. O juízo competente deferiu liminar para decretar a indisponibilidade dos bens do requerido, mediante hipoteca legal e arresto, até o limite de R$750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), bem como determinou restrições sobre bens móveis, imóveis e semoventes.

Posteriormente, ao proferir sentença no âmbito do Tribunal do Júri, o julgador indeferiu o pedido de fixação de indenização mínima em favor dos familiares da vítima, sob o fundamento de que o réu não foi citado na medida cautelar, o que teria impedido o exercício do contraditório.

Diante disso, o agravante propôs ação indenizatória na esfera cível e reiterou o pedido de indisponibilidade de bens do requerido, com a finalidade de garantir a efetividade da futura execução. Contudo, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido liminar, limitando-se a determinar a citação do réu para apresentação de contestação.

Nas
razões do recurso
, em síntese, o agravante sustenta que a decisão recorrida merece reforma por não se harmonizar com os elementos fático-probatórios constantes dos autos nem com o regime jurídico aplicável às tutelas de urgência.

Alega, inicialmente, a presença inequívoca da probabilidade do direito, fundada na comprovação da materialidade e da autoria do crime de homicídio, reconhecidas por decisão soberana do Tribunal do Júri, que condenou o agravado, cuja circunstância, por si só, confere elevada plausibilidade ao direito de indenização civil pleiteado pelos familiares da vítima.

Relata que o Poder Judiciário já reconheceu, em momento anterior, a necessidade de constrição patrimonial, ao deferir a indisponibilidade de bens no âmbito da cautelar inominada criminal, com fundamento no art. 134 do Código de Processo Penal, o que reforça a consistência jurídica do pedido formulado na esfera cível.

Aduz que o perigo de dano está consubstanciado no fato de o requerido encontrar-se como foragido da justiça, com mandado de prisão em aberto, fato que revela comportamento voltado à evasão da responsabilidade penal e civil.

Afirma que essa circunstância evidencia risco concreto de dilapidação patrimonial, com potencial comprometimento da efetividade da futura execução indenizatória, bem como que há indícios de que o agravado utiliza seu patrimônio para custear despesas diversas, inclusive honorários advocatícios, o que intensifica o risco de esvaziamento patrimonial.

Defende que a ausência de constrição imediata inviabiliza a utilidade prática da demanda, em afronta aos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil, bem como que a medida pleiteada não possui caráter punitivo, mas sim assecuratório, com o objetivo exclusivo de garantir o resultado útil do processo.

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja decretada a indisponibilidade de bens do agravado, mediante os mecanismos legais cabíveis, até o limite necessário à satisfação do crédito indenizatório.

O preparo foi devidamente recolhido (id. 337173855).

A liminar recursal foi indeferida (id.

336158376).

Sem contraminuta, ante a ausência de angularização processual (id. 344799869).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Câmara de Direito Privado:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
CARMELINDO FERREIRA BOTELHO
contra decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Juína/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na indisponibilidade de bens do agravado, nos autos de ação de indenização por danos morais.

A controvérsia recursal diz respeito à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, especificamente quanto à possibilidade de decretação da indisponibilidade de bens do agravado, com a finalidade de assegurar a efetividade da prestação jurisdicional.

Pois bem. Adianto que o recurso comporta provimento.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese dos autos, é incontroverso que o agravado foi condenado pelo Tribunal do Júri à pena superior a 30 anos de reclusão pela prática de homicídio doloso que vitimou o filho do agravante. Essa circunstância, por si só, evidencia a materialidade e a autoria do ilícito civil, conferindo sólida base para a pretensão indenizatória deduzida na origem.

Além disso, consta dos autos que, em sede de cautelar inominada criminal, houve o reconhecimento judicial da necessidade de constrição patrimonial do agravado, com a decretação de indisponibilidade de bens até determinado valor, o que reforça a plausibilidade jurídica do direito invocado.

A situação ora examinada guarda similitude com diversos precedentes do Tribunal, em especial aqueles que assentaram que a probabilidade do direito pode ser reconhecida a partir de elementos documentais suficientes, ainda que a matéria demande ulterior dilação probatória, desde que haja verossimilhança das alegações.

No tocante ao perigo de dano, embora a decisão recorrida tenha afastado a urgência em razão do lapso temporal decorrido desde o fato, esse fundamento não se mostra suficiente para descaracterizar o risco ao resultado útil do processo.

Isso porque, na hipótese, a urgência decorre da possibilidade concreta de frustração da futura execução, sobretudo diante das circunstâncias específicas do caso

Segundo ressai dos autos, o agravado se encontra foragido da justiça, com mandado de prisão em aberto, circunstância que evidencia, ao menos neste momento de cognição inaugural, comportamento incompatível com o cumprimento voluntário de obrigações judiciais.

Ainda que essa condição, isoladamente, não constitua prova absoluta de dilapidação patrimonial, deve ser analisada em conjunto com os demais elementos constantes dos autos, notadamente a existência de condenação criminal e a ausência de garantias patrimoniais suficientes à satisfação do crédito.

A propósito, este Egrégio Tribunal, em precedente paradigma, já reconheceu a presença do perigo de dano em situações nas quais os bens envolvidos se mostram passíveis de rápida alienação ou oneração, bem como diante de indícios de movimentação patrimonial capaz de comprometer a efetividade da prestação jurisdicional.

Na ocasião, consignou-se que tal requisito restava caracterizado, sobretudo porque os bens indicados pertenciam a terceiros e eram majoritariamente constituídos por veículos de alto valor e imóveis urbanos suscetíveis de pronta disposição, havendo, inclusive, referência à negociação em curso de bem imóvel, circunstância que intensificava o risco de frustração do resultado útil do processo (N.U 1006915-94.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06.2025).

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria tem admitido o deferimento de medidas assecuratórias, inclusive em momento anterior à formação do contraditório, quando evidenciados elementos concretos que indiquem inadimplemento e risco à efetividade da execução.

Nessa linha, reconhece-se que a probabilidade do direito pode estar consubstanciada na existência de título executivo válido e exigível, ao passo que o perigo de dano se revela em circunstâncias como a dificuldade de localização do devedor e sinais de possível esvaziamento patrimonial.

Ademais, reconhece-se como legítima a utilização de mecanismos como a indisponibilidade de bens por meio da CNIB como providência acautelatória adequada, ainda que não esgotados previamente os meios executivos típicos, desde que presentes indícios concretos de risco ao resultado útil do processo (TJMT, N.U 1032086-87.2024.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Relator Des. Márcio Aparecido Guedes, julgado em 15/04/2025).

Portanto, a tutela de urgência de natureza assecuratória não exige prova exauriente de dilapidação patrimonial, pois é suficiente a demonstração de risco concreto à utilidade do provimento final, como apresentado neste feito.

A medida de indisponibilidade de bens, de natureza eminentemente assecuratória, revela-se adequada, necessária e proporcional para garantir a efetividade da prestação jurisdicional, evitando o risco de esvaziamento patrimonial e assegurando a utilidade prática do provimento final.

Dessa forma, o indeferimento da tutela pelo juízo de primeiro grau, sob o fundamento de que seria necessária a formação do contraditório e a produção de maiores elementos de prova, com a devida vênia, não se coaduna com o caráter preventivo e instrumental da medida pleiteada, tampouco com os documentos já disponíveis nos autos, o que impõe a reforma para melhor adequação ao momento processual, ressalvada discussão posterior sobre a manutenção da medida.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto por
CARMELINDO FERREIRA BOTELHO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para deferir a tutela de urgência e decretar a indisponibilidade dos bens em nome agravado, por meio das medidas constritivas cabíveis, e nos limites necessários à garantia da futura reparação civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026